Tribunal: TJDFT
Processo: 0724666-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIROS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARIEDADE AO TEMA 1.076/STJ. PROVIMENTO. SEGUNDOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PROVIMENTO. Verificando-se que o acórdão embargado firmou posicionamento divergente daquele que adotou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, os primeiros embargos devem ser providos. Os segundos embargos de declaração, que foram opostos pela agravada, devem ser rejeitados, porquanto inexiste omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.